Tribunal: STF
Processo: ARE 1579251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013. Princípio da colegialidade. Súmulas 284 e 287/STF.

    I. Caso em exame: 

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 

    6. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados.

    7. Não impugnação, no presente agravo regimental, do fundamento a respeito da Súmula 284/STF, o que também atrai o óbice contido na Súmula 287/STF. 

    8. Precedentes. 

    IV Dispositivo: 

    9. Agravo regimental não provido.